Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56935755, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA ONEIDA RABELLO DE JESUS. O Distrito Federal informou que não tem mais requerimentos (ID: 56945580). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi declarada extinta em relação aos substituídos MARIA NOGUEIRA DA SILVA, MARIA OCIANIRA DE ANCHIETA SOARES, MARIA PAULINO DE SOUZA, MARIA PERPETUA NEVES, MARIA PEDRO DE ABREU, MARIA PEREIRA DE MELO, MARIA PETRONILA DE AQUINO, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO e MARIA OLGA LOPES (ID: 9739510, 19739492, 54228979 e 56446090). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41238048). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente. Brasília, 20 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador